Tribunal: TJDFT
Processo: 0724644-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE FÉRIAS. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DE CUSTA. NÃO CONHECIMENTO. MULTAS CONTRATUAIS. CUMULAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. MULTA COMPENSATÓRIA DE 27%. ABUSIVIDADE. TAXA DE NÃO UTILIZAÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No CPC/2015, a reconvenção passou a ser apresentada na própria contestação, nos termos do caput do art. 343, sem maiores formalidades.
2. O pedido formulado em sede de contestação (reconvenção) deve observar toda a dinâmica processual pertinente, com a indicação do valor da causa, o recolhimento de custas, oportunidade do contraditório e etc.
3. No caso dos autos, o pedido formulado a pretexto de reconvenção não observou os requisitos necessários para se enquadrar dentro do status de ação, uma vez que não houve a indicação do valor da causa, tampouco o recolhimento de custas, razão pela qual não pode ser objeto de apreciação.
4. A relação material estabelecida é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC.
5. Mostra-se abusiva e violadora do art. 51, incisos II e IV, do CDC a retenção de 27% (vinte e sete por cento) referente ao ressarcimento por custos administrativos e comerciais e à multa rescisória de 10%, sobre o valor total do contrato.
6. A autora não usufruiu de qualquer serviço prestado pela ré nos meses em que perdurou o contrato, tampouco houve o adimplemento mínimo de 15%, conforme previsto na Cláusula 4.1.1, o que significa dizer que a Autora ainda não podia fazer uso dos direitos adquiridos, não podendo incidir a taxa de não utilização constante da Cláusula 4.3.
7. Considerando que a rescisão contratual ocorreu a pedido dos Autores, é cabível a restituição dos valores pagos, todavia, de forma parcial, pois a Requerida faz jus a retenção de 10% (dez por cento) da quantia paga, como forma de indenizá-las pelos prejuízos suportados.
8. Recurso não provido.